Tribunal: CARF
Processo: 10508.720585/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jandir José Dalle Lucca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.720585/2013-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.042 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
DANARF REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
PELA
FALTA
DE
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. INOCORRÊNCIA.
Iniciado o procedimento de fiscalização, a autoridade fiscal pode, por expressa
autorização legal, solicitar informações e documentos relativos às operações
realizadas pelo contribuinte junto a instituições financeiras.
Constitucionalidade dos artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105, de 2001,
reconhecida pelo STF ao julgar as ADIs 2.390, 2.397, 2.386 e 2.859.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
REEDIÇÃO NO RECURSO VOLUNTÁRIO DAS MESMAS RAZÕES
APRESENTADAS NA IMPUGNAÇÃO. CONFIRMAÇÃO E ADOÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
A reedição no recurso voluntário das mesmas razões constantes da impugnação
autoriza a confirmação e adoção da decisão recorrida, nos termos do §3o do
artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.720585/2013-53
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.042 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720585/2013-53

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes e Paulo
Mateus Ciccone (presidente). Ausente o conselheiro Iagaro Jung Martins, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 628/635) interposto face ao v. acórdão de
fls. 591/618, que decidiu manter parcialmente as exigências descritas nos Autos de Infração
lavrados em 05.11.2013, via dos quais foi exigido o crédito no valor de R$ 2.233.524,65,
incluídos todos os tributos, multas proporcionais de ofício (75%) e juros de mora calculados até
30.11.2013, relativamente ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 263/280), à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 281/295), à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS (fls.296/302) e à Contribuição para o Programa
de Integração Social – PIS/PASEP (fls. 303/309), do ano-calendário de 2009.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata o processo dos autos de infração relativos ao ano-calendário 2009, na
sistemática do lucro arbitrado porque o contribuinte, embora notificado a apresentar os livros e
documentos da sua escrituração, deixou de apresentá-los e, mesmo estando autorizado a optar
pela tributação no regime do lucro presumido, não apresentou livro Caixa, e tampouco livro
Razão e livro Diário, art. 530, III do Regulamento do Imposto de Renda - RIR de 1999
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999):
a.
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, págs. 263/280, no valor
de R$646.810,54, devido a omissão de receitas da atividade, por presunção legal,
relativas a depósitos bancários não escriturados e cuja origem não foi esclarecida, nos
períodos de apuração 31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009, 31/12/2009, com base no
art. 3o Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996; art. 537 do RIR de 1999;
b.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, págs. 281/295, no
valor de R$190.512,51 relativa à mesma infração e nos mesmos períodos que o IRPJ,
exigida com base no arts. 2o e 3o da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, com as
alterações do art. 2o da Lei no 8.034, de 12 de abril de 1990, e com as alterações
introduzidas pelo art. 17 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008 (conversão da MP
no 413, de 2008); arts.2o, 24, § 2o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, com as
alterações da Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, e art. 29 da Lei no
11.941, de 2009; art. 29, I da Lei no 9.430, de 1996; art. 22 da Lei no 10.684, de 30 de
maio de 2003;
c.
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, págs.
296/302, no valor de R$168.631,54 relativa à mesma infração, nos períodos de
apuração de 01 a 12/2009, base legal no art. 1o da Lei Complementar no 70, de 30 de
dezembro de 1991; arts. 2o. 3o e 8o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, com
as alterações do art. 2o da MP no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e pelo art. 41 da
Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, e art. 7o da MP no 451, de 2008, e art. 15
da Lei no 11.945, de 2009; art. 24, § 2o da Lei no 9.249, com as alterações da MP no
449, de 3 de dezembro de 2008, e com as alterações do art. 29 da Lei no 11.941, de 27
de maio de 2009;
d.
contribuição ao Programa de Integração Social – PIS, págs. 303/309, no
valor de R$36.215,83 relativa à mesma infração, nos períodos de apuração mensais de
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.042 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720585/2013-53

01 a 12/2009, base legal no art. 1o da Lei Complementar no 7, de 07 de setembro de
1970; art. 2o, I, 8o I e 9o da Lei no 9.715, de 1998; art. 2o, 3o da Lei no 9.718, de 1998,
com as alterações do art. 2o da MP no 2.158-35, de 2001, e pelo art. 41 da Lei no
11.196, de 2005, e art. 7o da MP no 451, de 2008, e art. 15 da Lei no 11.945, de 2009;
art. 24, § 2o da Lei no 9.249, de 1995, com as alterações do art. 29 da Lei no 11.941, de
2009; art. 79 da Lei no 11.941, de 2009.
2.
Exige-se multa de ofício de 75% do art. 44, I da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, e
juros de mora segundo o art. 61, § 3o da Lei no 9.430, de 1996.
3.
Às págs. 312/315, no Relatório Fiscal, estão descritos os procedimentos de
fiscalização e a autuação.
4.
Cientificado do Relatório Fiscal e dos autos de infração em 06/11/2013,
pág. 316, o interessado, interpôs a impugnação tempestiva de págs. 321/343, por meio de seu
representante legal, págs. 371/372, acompanhada dos documentos de págs. 344/527.
5.
Em preliminar, reclama do que chama de Violação do Sigilo Bancário e de
princípio do art. 5o, X da CF de 1988, ao valer-se de informações enviadas por instituição
financeira sem autorização judicial; que o seu inicio do procedimento fiscal se deu por ato do
Fisco, envolvendo violação de sigilo bancário; que, como "direito é linguagem", e como o
contribuinte não conseguiu provar o desejado, alguns valores foram autuados, mas poderão ser
retirados da base de cálculo, após a comprovação da origem da receita; o lançamento tributáno
valeu-se de presunção equivocada da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), o que deverá ser corrigida por
ocasião deste julgamento. E, por fim, ficará provado que o elevado valor movimentado deveu-
se muito mais ao efeito multiplicador da moeda do que de faturamento, portanto, distante de
faturamento, receita e lucro, que são base para os tributos cobrados.
6.
A violação do sigilo bancário inquina de nulidade todo o auto de infração; é
que em 15 de dezembro de 2010, o Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão,
por maioria, considerando inconstitucional a quebra do sigilo bancário por ato próprio das
autoridades fiscais, sem prévia autorização pelo Poder Judiciário, conforme se observa do RE
n. 389.808; apesar disso, o Fisco insistia na possibilidade de obter as informações sigilosas
com base na LC no 105, de2001, que estabeleceu hipóteses de quebra administrativa do sigilo
bancário, para fins de fiscalização tributária; mas, sem dúvida, é ilícita a obtenção ou
divulgação de dados privados sem anuência do titular (CF, art. 5o, X; CC, art. 11e 21) ou
autorização judicial (CF, art. 5o, XII). No entanto, mesmo diante do regramento constitucional,
a RFB, insuflada pela voracidade arrecadatória. fez publicar a Instrução Normativa RFB no
802, de 2007, que, muito embora à vista da cessação da incidência da CPMF, ainda continua a
espraiar os seus efeitos; assevera que, pela regra constitucional, só há que se permitir a
intervenção na privacidade alheia, por determinação judicial, observados os parâmetros da
prudência e da ponderação e a permissividade engendrada com a aplicação da LC 105, de
2001, além de atribuir desmesurado e desnecessário arbítrio ao Executivo e a seus agentes,
fissura o apreço maior pelos direitos e garantias individuais e coletivos.
7.
Como é sabido, a decisão do STF paradigma, que afastou a LC no 105, de
2001, foi emanada em sede de controle difuso de constitucionalidade, motivo pelo qual, regra
geral, a decisão vale para as partes, não alcançando terceiros, mas, muito embora essa restrição,
excepcionalmente a Constituição Federal prevê hipóteses em que é possível estender os efeitos
desta decisão incidental para todas as pessoas que estiverem em igual situação, evitando, com
isso, que cada cidadão provoque o Poder Judiciário individualmente, como se dá com a edição
de Súmula Vinculante ou com a edição de Resolução pelo Senado suspendendo a lei declarada
inconstituciona; dar-se que nenhum desses institutos ocorreu até o momento, o que lança a
impressão de que as autoridades da RFB, pela vinculação à lei e aos atos normativos
subalternos, deveriam continuar aplicando as disposições que permitem a quebra do sigilo
bancário por ato próprio do Fisco.
8.
Ocorre que, não obstante as autoridades fiscais continuem sujeitas à
ohservãncia das normas jurídicas em questão, o art. 62 do Regimento Interno do CARF,
estabelece que os órgãos julgadores do CARF devem observar as decisões plenárias definitivas
do STF, portanto a decisão no RE 389.808.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.042 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720585/2013-53

9.
Pugna pela possibilidade de aceitação administrativa das teses pacificadas
judicialmente, e relata que é tema recorrente nas decisões administrativas a possibilidade ou
não de seu alcance no âmbito do controle constitucional das normas em debate, havendo teses
em ambos os lados, sendo que, como que pretendendo por termo ao debate, a Lei n. 11.941, de
2009, no seu art. 25, vedou claramente o afastamento de "tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade" pelos órgãos administrativos.
10.
Em síntese, de acordo com o Judiciário e a Constituição, a quebra de sigilo
bancário só pode ocorrer mediante autorização judicial.
11.
No mérito, diz que, se analisados, os documentos bancários revelam, na
maioria, créditos de operações bancárias de empréstimos, de descontos dc cheques,
recebimento de cobranças, descontos de títulos, cheques devolvidos da própria empresa, bem
como de transferência entre contas da própria titular, a revelar inexistência de capacidade
contributiva nas operações, conforme se desnudará ao longo da defesa, o que, por consequência
lógica, revelam a inocorrência dos fa:os geradores dos tributos cobrados, quais sejam, IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS.
12.
Pugna pela subtração da base de cálculo dos valores anteriormente
tributados, porque, conforme relatório fiscal, o Autuado declarou o valor de R$1.567.581,67
como montante tributado, o que gerou a incidência do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. Como
esses valores transitaram pelas contas fiscalizadas, tem-se que os mesmos devem ser abatidos
do montante de R$7.218.386,13, visto que não se pede pagar duas vezes pelo mesmo suposto
fato gerador; assim, se o valor tributado é o valor que transitou pelas contas bancárias, e se
parte desse valor foi faturado, declarado, levado a conhecimento do Fisco e posteriormente
pago, não poderá o mesmo continuar a ser objeto da fiscalização, devendo ser retirado de plano
do montante final apurado pelo Fisco.
13.
Diz que todo faturamento do calendário de 2009 foi devidamente apurado,
lançado e entregue ao conhecimento do Fisco, sendo que os tributos desse período estão sendo
pagos pelo Processo de Parcelamento n. 13.558400056/2010-96, de modo que alusivo valor
deve ser de plano deduzido da cobrança ora objurgada. De igual modo. consta em anexo (doc.
03), comprovante de pagamento dos tributos relacionados ao tempo da fiscalização.
14.
Reclama que o real percentual do IRPJ e da CSLL do Contribuinte, que
teve como objeto social atividade comercial é 8% para IRPJ e de 12% para CSLL, tratando-se
de erro crasso os autso serem lavrados com o presuposto de que a atividade central do Autuado
era serviços, e não comércio, o que acresceu em muito o valor supostamente devido. Assim é
que o auto de infração tomou como base de cálculo do IRPJ a alíquota de 38,40% e base de
cálculo da CSLL a alíquota de 32%, por ter considerado a autuada empresa de prestação de
serviço e não empresa do ramo comercial, sendo que a alteração contratual do objeto social
ocorreu em 21/09/2009;
15.
Sendo assim, supondo que os valores movimentados tenham sido
faturamento da empresa, o que não é verdade, o valor do IRPJ e da CSLL nas bases corretas
deveria ser o total no período fiscalizado de R$180.949,28 (doc. 04) e não de R$646.810,54
para o IRPJ e R$90.512,51 para a CSLL, todos esses valores históricos.
16.
Aponta existência de valores que não correspondem à base de cálculo do
tributo, que diversos lançamentos tidos pelo Fisco como presuntivos do fato gerador dos IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, na verdade, são meros movimentos de caixa, sem qualquer repercussão
na capacidade contribuinte dos fiscalizado, pois consistem em operações de crédito, muitas
dessas travestidas com outras nomenclaturas, mas que ao final e ao cabo não representaram
"faturamento" propriamente dito, mas tão-somente operações bancárias para quitação de outras
operações bancárias crediticias, numa demonstração clara do efeito multiplicador da moeda,
sem consubstanciar a materialidade dos tributos:
a.
Cheques descontados: comumente os contribuintes precisam antecipar
recebíveis e, para isso, realizam a atividade comercial de operação de crédito, o que
nem de longe podem ser comparadas aos fatos geradores dos tributos; essas operações
montaram a R$3.838.835, 96 (doc. 05), o que representa mais da metade do valor que
circulou nas contas bancárias do fiscalizado, e com essas operações, o contribuinte
apenas cobria um débito anterior, e assim fez sucessivamente, em nenhum momento
se tratando de ingresso real de numerário; sendo assim, aludidos valores devem ser
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.042 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720585/2013-53

retirados da base de cálculo dos tributos sob comento, por não refletirem a
materialidade da cobrança.
b.
Operações de crédito: como não é qualquer crédito lançado na conta
corrente que configura receita tributável, tem-se que os lançamentos de operações de
crédito realizadas com os bancos não poderão ser tributáveise uma vez comprovados,
tais valores devem ser afastados da cobrança. No anexo "Relatório dos Créditos
Bancários - Empréstimos' tem-se o total geral de R$90.329,79 (doc. 06) referente a
empréstimos tomados com os bancos que devem se ausentar da tributação; por outro
lado, e ainda que com nome diferente, as operações do SICOBTD. mencionadas no
Anexo 'Relatório dos Créditos Bancários - SICOBTD" (doc. 07), representativo da
monta de R$773.892,16, também não consubstancia em fato gerador dos tributos
cobrados, por consistirem em empréstimos bancários, já sabido não se tratar de fato
gerador dos tributos sob análise.
c.
Descontos de títulos: a antecipação de créditos, operação sob exame,
consiste num negócio jurídico bancário onde o banco adianta, ao seu cliente,
determinada soma em dinheiro em face de uma garantia real consistente em títulos,
mercadorias ou direitos, tratando-se de uma operação bancária típica, em que o barco,
com prévia dedução do juro, antecipa ao cliente a importância de um crédito para com
terceiro ainda não vencido, mediante a cessão do próprio crédito; sendo assim, os
lançamentos bancários consistentes em descontos de títulos, representativos da monta
de R$1.004.849,78 (doc. 08), igualntenie não poderão fazer parte da tributação sob
comento, o que deve ser afastado por este douto julgador a fim de que apenas a
verdado real seja o norte da tributação.
d.
Transferências entre contas: alguns lançamentos de crédito dizem respeito a
lançamentos entre contas do mesmo contribuintes entre bancos diferentes (doc. 09).
No ponto, dispensa-se qualquer discussão, pois não houve fato gerador por trás da
aludida transação, devendo a mesma ser retirada da base de calculo dos tributos ora
objurgados.
e.
Cheques devolvidos: conforme demonstra a planilha anexa (doc. 10), parte
dos valores depositados como crédito, e, por isso, tributados, referem-se a cheques que
o contribuinte recebeu de clientes e foram posteriormente devolvidos. Sendo assim,
não merece a acolhida da tributação sobre esses valores, sob pena de se tributar o que
sequer, pela presunção, pode ser considerado receita.
f.
Recebimentos de Cobrança: afirma que, pela alividade que desenvolve,
pode receber, mais cedo ou mais tarde, valores oriundos de operações de venda, cujos
montantes podem ter sido recebidos posteriormente. Em outras palavras, o
contribuinte vende a mercadoria, emite a nota fiscal, tributa-a, mas o recebimento do
valor só se dar após dois ou três meses, momento em que é creditado na conta
corrente, mas, nem por isso. poderá ser tributado, pois nem todo recebimento a
destempo pode configurar valor tributável, dado que pode se referir a vendas
realizadas anteriormente, já tributadas, mas só agora (em 2009) lançadas como
créditos nas contas bancárias. Nessa linha, há R$136.175,31 (doc. 11) que figuram
entre valores recebidos a titulo de cobrança e que foram anteriormente tributados, pois
a data do recebimento não coincide com a data da emissão da NF e da consequente
tributação.
17.
Afirma que, dos valores levantados pelo Fisco, restaram, ao final,
R$5.852.783.00 (doc. 12) alusivos a lançamentos que não se referem a fatos geradores da
empresa, o que deve ser levado em consideração por este órgão de julgamento para que retire
esses valores da base de cálculo dos tributos, de modo a tributar apenas o que reflete o
faturamento, a receita ou o lucro, tudo isso com a alíquota da base de cálculo pertinente à
espécie, qual seja, 12% de CSLL e 8% de IRPJ.
18.
Com essas ponderações, diz que os valores dos tnbutos caem
vertiginosamente, tendo-se em conta a base ae cálculo real, com as alíquotas aplicáveism
conforme planilha anexa (doc. 04). Mais ainda, como a empresa realizou pagamentos de
tributos durante o ano de 2009 (doc. 03), com os levantamentos agora corrigidos, ter-se-iam
valores a compensar e não a pagar, conforme demonstrado no Resumo Final do Real Valor do
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.042 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720585/2013-53

IR, CSLL a ser pago. Nessa linha, restou o valor final de R$3.758,74 a ser pago, .em se
considerando (i) a redução da base de cálculo, pautando-a nos percentuais de 8% para o IRPJ e
12% para a CSLL e (ii) na redução dos valores movimentados, quedando de R$7.218 384,13
para RS 1.365.603,13 (doc. 13).
19.
De igual modo, o resumo final do real valor do PIS e COFINS a ser pago
resulta em R$40.968.09 (doc. 15), visto que, pautado nos mesmos critérios, o valor reduz
vertiginosamente.
20.
Tendo em vista que, da leitura do Relatório Fiscal (pagina 3, ao final), o
Auto de Infração só se consubstanciou em virtude da não apresentação do livro Caixa, Diário
ou Razão, o que leva a crer que a apresentação dos aludidos documentos, nessa fase de
impugnação, poderá levar o julgador a entendimento diverso, apresenta com a impugnação o
livro Caixa (doc. 14), e assevera que todo lançamento bancário está respaldado por uma
operação contábil que a justifica. Sendo assim, nada há a descoberto, todas as transações
financeiras da empresa transitaram pelo livro Caixa, de modo que todos os depósitos, créditos,
pagamentos e recebimentos estão lançados e/ou escriturados neste livro e nele há clara
manifestação da origem do crédito, a demonstrar que nada há em descoberto; que em nenhum
momento houve insuficiência de saldo de caixa que promova a omissão de qualquer receita,
tendo em vista que toda receita fora tributada e efetivamente paga, seja através de pagamentos
na data do respectivo vencimento do tributo ou através de parcelamento. Requer a análise do
livro Caixa apresentado.
21.
Reitera que a autuação foi baseado na presunção legal e, nessa linha,
simples comprovação em sentido diferente elide a presunção, tornando indevidos o pagamento
e a cobrança dos tributos.
22.
A prova indireta, que é a presunção, á elidida pela prova direta, trazida
nessa defesa, o que faz cair por terra toda cobrança indevida. Em suma, entre o fato conhecido
(fato indiciário) e o fato desconhecido (provável) deve haver uma correlação segura e direta,
não podendo haver dúvidas sobre a materialização dessa correlação, sob pena desse artifício
legal resultar indevido por absoluta inadequação do conceito jurídico escolhido para sua
concreção.
23.
Ora, entre os depósitos bancários e a omissão de rendimentos não há uma
correlação lógica direta e segura. Vale dizer, nem sempre o volume de depósitos injuslificado
leva ao rendimento omitido correlato. Como visto sobejamente, vários foram os motivos que
impediram a materialização dessa correlação lógica, devendo isso ser levado em consideração
pelo órgão de julgamento.
24.
São uníssonas, neste sentido, as jurisprudências administrativas e judiciais,
como aci-na demonstrado. Isso oorquo "Os depósitos bancários não constituem, por si só. Fato
gerador do imposto de renda pois não caracterizam disponibilidade econômica de renda e
proventos. O lançamento baseado em depósitos bancários só é admissível quando ficar
comprovado o nexo causal entre o depósitos e o fatro que representa omissão de rendimento.”

3.A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR)
houve por bem julgar parcialmente procedente a impugnação oportunamente apresentada pela
Recorrente às fls. 321/343, em decisão assim ementada (fls. 591/618):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
EXAME DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NO CURSO DE AÇÃO FISCAL. QUEBRA
DE SIGILO. INOCORRÊNCIA.
A Lei Complementar no 105, de 2001, que se encontra vigente, autoriza que o Fisco requisite e
examine informações da movimentação bancária dos contribuintes, desde que haja
procedimento fiscal previamente instaurado.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade ou
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.042 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720585/2013-53

ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO FOI
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea que fossem
valores isentos, já oferecidos à tributação, não tributáveis ou tributados exclusivamente na
fonte ou de outra origem justificada.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao contribuinte em
relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação bancária detectada.
ARBITRAMENTO. LUCRO. BASE DE CÁLCULO CSLL. PERCENTUAIS. ATIVIDADE.
CONTRATO SOCIAL.
Cabe reduzir o percentual de arbitramento do lucro e da base de cálculo da CSLL no período
em que a empresa teve como objeto social atividade comercial, mantendo os percentuais
relativos à atividade de locação de bens móveis, para o período em que o objeto social passou a
ser o último.
ARBITRAMENTO. LUCRO. BASE DE CÁLCULO CSLL. PERCENTUAIS.
Tendo sido diversificadas as atividades no período, cabe aplicar o percentual correspondente a
cada atividade.
IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES CONFESSADOS, PAGOS OU PARCELADOS.
O autuante deduziu, dos valores exigidos de ofício, os valores de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins
confessados em DCTF ou pagos e/ou parcelados, não tendo o contribuinte apresentado prova
de outros valores a serem deduzidos.
CRÉDITOS BANCÁRIOS. CHEQUES E TÍTULOS DESCONTADOS.
Créditos de cheques e títulos descontados configuram receita omitida, no mês em que foram
creditados, se o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou mediante documentação
hábil e idônea que fossem valores isentos, já oferecidos à tributação, não tributáveis ou
tributados exclusivamente na fonte ou de outra origem justificada.
EMPRÉSTIMOS NÃO COMPROVADOS.
Descabe a alegação de que valores creditados em contas bancárias do contribuinte tratam-se de
empréstimos, se os históricos nos extratos não o confirmam e o contribuinte não apresenta
contratos nem comprovantes de quitação dos alegados empréstimos tomados.
CONTAS
DE
MESMA
TITULARIDADE.
DOIS
CRÉDITOS
NÃO
SÃO
TRANSFERÊNCIAS.
Devem ser mantidos como créditos não justificados, valores no mesmo montante que foram
creditados, na mesma data, em contas do contribuinte em duas instituições financeiras
diferentes, o que evidencia não se tratar de transferência entre contas do mesmo titular, mas de
dois créditos diferentes.
CHEQUE DEVOLVIDO NÃO RECEBIDO.
Cabe excluir das receitas omitidas por presunção legal, valor de cheque devolvido e,
reapresentado, não recebido.
CRÉDITOS DE COBRANÇA. VALORES TRIBUTADOS.
Descabe a alegação de que valores de cobranças creditados nas contas bancárias do
contribuinte se referem a receitas submetidas à tributação, se desacompanhada de provas.
LUCRO ARBITRADO. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE LIVRO CAIXA.
É inócua a posterior apresentação de escrituração e documentos contábeis ou Livro Caixa com
o intuito de elidir exigências fiscais apuradas de ofício mediante arbitramento do lucro se,
apesar de reiteradamente intimada durante o procedimento fiscal, a empresa não os apresentou
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.042 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720585/2013-53

no tempo devido.
LANÇAMENTOS REFLEXOS: PIS, COFINS e CSLL
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no
principal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual, em breve
resumo, deduziu as seguintes alegações (fls. 628/635):
 houve quebra do sigilo bancário pautada em lei manifestamente
inconstitucional, conforme decisões dos TRFs e do STF colacionadas
na defesa;
 inexiste óbice para que a RFB aceite a repercussão dos efeitos da
decisão do STF, que pode muito bem alcançar o caso concreto; e
 diversos argumentos quanto a valores que não compõem a base de
cálculo não foram acolhidos inicialmente, a merecer revisitação por
parte deste Colendo Conselho.

5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Cuidam os autos de arbitramento de lucro decorrente de omissão de receitas
presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, em situação em que a
Autuada, apesar de ter sido regularmente intimada a comprovar a origem dos depósitos, não o
fez.
8.Os seguintes excetos do Relatório Fiscal de fls. 312/315 são suficientemente
elucidativos:
O contribuinte em questão foi selecionado em virtude de ter tido movimentação
financeira, durante o ano calendário de 2009, incompatível com os valores declarados a RFB
no período.
De acordo com as informações obtidas nos sistemas da Receita Federal do Brasil
(RFB), o contribuinte movimentou em instituições financeiras no Brasil, cerca de R$
7.218.386,13 e declarou à Receita Federal, na DACON, faturamento de R$ 1.567.588.67. Já
sua declaração de ajuste anual (DIPJ 2009), foi entregue zerada. Declarou ainda débitos em
DCTF, para o 1o semestre de 2009 e zerada para os 2o semestre.
Inicialmente tentou-se dar ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal via
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.042 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720585/2013-53

postal, mas o AR retornou com indicação de “MUDOU-SE”, com carimbo do correio datado
de 19/07/2012 (doc 1). Posteriormente, após busca na internet e outros meios disponíveis, a
pessoa jurídica foi localizada e cientificada, em 27/07/2012, data que considero como de início
da ação fiscal (Doc 2). No referido termo o contribuinte foi intimado a apresentar toda a
documentação contábil e fiscal referente ao ano calendário 2009, bem como os extratos
bancários de todas as contas bancárias mantidas junto a instituições financeiras no Brasil e no
exterior, no mesmo período.
Em 14/08/2012, o contribuinte solicitou a prorrogação do prazo concedido
anteriormente pelo período de 30 (trinta) dias úteis, tendo sua pretensão atendida por meio do
Termo de Prorrogação de Prazo datado de 17/08/2012 (doc 4), cuja ciência pessoal ocorreu em
06/09/2012, após devolução da correspondência postada, a pedido do contribuinte, para o novo
endereço (doc 3).
Em 11/09/2012, novamente, a contribuinte solicita outra prorrogação do prazo
concedido para apresentação dos livros/documentos por mais 30 (trinta) dias úteis. Novamente,
concedemos a prorrogação, na forma solicitada, por meio do Termo de Prorrogação de Prazo
datado de 17/08/2012, cuja ciência pessoal ocorreu em 18/09/2012 (doc 5).
Em 11/10/2012, mais uma vez, a contribuinte solicita outra prorrogação do prazo
concedido para apresentação dos livros/documentos por mais 30 (trinta) dias úteis (doc 7).
Por meio do Termo de Continuidade de Procedimento Fiscal datado de 22/10/2012, a
contribuinte foi cientificada, em 24/10/2012, de que a RFB iria requisitar as informações
“bancárias”, solicitadas no Termo de Início de Fiscalização, junto às instituições financeiras
(doc 8).
Passados mais de 100 dias, da ciência do termo de início e expirados todos os prazos
das prorrogações concedidas, sem a apresentação de um documento sequer por parte do
contribuinte, em especial dos extratos solicitados no Termo de Início, e, dando continuidade à
ação fiscal, foram enviadas, em 07/11/2012, às instituições financeiras BANCO DO BRASIL
S/A, BANCO BRADESCO S/A, e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Requisições de
Informações sobre a Movimentação Financeira (RMF) de nos 05.105.00-2012-00034,
05.105.00-2012-00035 e 05.105.00-2012-00036, solicitando os extratos de movimentação das
contas correntes do contribuinte DANARF LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME no
período de janeiro a dezembro de 2009 (Doc 9).
Em novembro de 2012, os bancos do BRASIL e BRADESCO S/A enviaram a este
setor os extratos bancários contendo a movimentação do contribuinte. Já os extratos da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL , só chegam em fevereiro de 2013 (docs 11 a 13).
Da conciliação bancária feita entre os extratos apresentados pelos três bancos,
encontrei créditos efetuados em conta corrente que totalizaram R$ 7.218.386,13 durante o ano
calendário em questão.
De posse dos dados acima, intimei o contribuinte, através do Termo de Intimação
Fiscal no 001/2013, do qual o contribuinte tomou ciência em 02/08/2013 (docs 14 e 15), para
que, no prazo de 20 dias, comprovasse a origem dos valores creditados nas contas correntes
analisadas, e, justificasse sua não inclusão na base de cálculo dos tributos administrados pela
RFB, no período abrangido pela ação fiscal.
Em 22/08/2013, o contribuinte protocolou na CAC da DRF Itabuna, pedido de
prorrogação de mais 20 dias úteis para cumprir o solicitado no termo de intimação fiscal 001.
Mais uma vez, o prazo solicitado foi concedido (doc 16).
Em 25/09/2013, o contribuinte protocolou sua resposta no setor de atendimento
(CAC) da IRF ILHEUS. Em sua resposta, menciona que todos os créditos questionados por
esta fiscalização estão escriturados no Livro Caixa e Razão, nas suas respectivas contas
bancárias, conforme relatório em anexo (doc 17).
O relatório anexo mencionado se trata da planilha entregue junto com o termo de
intimação 001, acrescida de duas colunas mencionando as páginas do diário e do razão, que os
créditos estariam contabilizados (doc 17).
A alegação entregue pelo contribuinte poderia ser motivo de análise por este auditor,
se não fosse por um único motivo. Apesar de devidamente intimado, NÃO FOI ENTREGUE,
ATÉ A PRESENTE DATA, NENHUMA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL OU FISCAL
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.042 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720585/2013-53

pelo contribuinte a este setor de fiscalização. Então pergunto: como analisar a correlação
mencionada, SE NÃO NOS FOI APRESENTADO O LIVRO CAIXA, RAZÃO OU
DIÁRIO? Impossível.
Além disso, mesmo que tais livros tivessem sido entregues, qual a justificativa para
um empresa movimentar mais de 7 milhões de reais, e declarar como faturamento apenas 1,5
milhão?
Por tudo o exposto acima, restou a esta fiscalização considerar como não justificados
os créditos efetuados em conta corrente.
Relevante mencionar que o contribuinte, regularmente intimado, não apresentou
nenhuma escrituração contábil e/ou fiscal a que estava obrigado, ao optar pelo Lucro
presumido. Abaixo reproduzimos os artigos do RIR/99 que tratam das hipóteses de
arbitramento do lucro.
(...)
Como o contribuinte não apresentou livro Caixa, Diário ou Razão, deve-se arbitrar o
lucro do contribuinte em questão para o ano calendário de 2009, de acordo com os arts 530,
inciso III, 532 e 537 do RIR/99.
Dessa forma, os créditos não justificados efetuados em conta bancária, caracterizam
omissão de rendimentos no valor de R$ R$ 7.218.386,13, para o ano calendário de 2009,
conforme planilha mensal de créditos em conta corrente anexa (doc 18). As receitas omitidas
constituem as bases de cálculo para os lançamentos efetuados no presente auto de infração, de
acordo com a sistemática do LUCRO ARBITRADO.
Importante ressaltar que os valores declarados em DCTF, recolhidos e/ou parcelados
serão considerados na apuração dos novos valores devidos (docs 19 a 21).
E, para constar e surtir seus efeitos legais, lavrei o presente termo em 02 (duas) vias de
igual teor, assinado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, cuja ciência e cópia do
contribuinte se dará via postal, por aviso de recebimento (A.R.).
Serão enviadas correspondências para o endereço da empresa constante do cadastro do
CNPJ e ao endereço do procurador.
DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
9.Sustenta a Recorrente que, apesar da tese apresentada na sua impugnação a
respeito da injuridicidade da quebra do sigilo bancário na seara administrativa, a RFB insistiu no
entendimento de que o tema refoge à sua competência, esquecendo-se que nas hipóteses em que
o próprio Poder Judiciário decidiu, não caberia manter entendimento dissonante. Além disso,
insiste que é farta e crescente a jurisprudência acerca da impossibilidade de quebra
administrativa do sigilo bancário.
10.De proêmio, registre-se que, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235, de
1972, “No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade”, conforme, aliás, disposto na Súmula CARF no 2 e no art.
62, caput, do Anexo II do RICARF.
11.Não obstante, impende ressaltar que o Pretório Excelso, ao julgar as ADIs
2.390, 2.397, 2.386 e 2.859, de relatoria do ministro Dias Toffoli, em decisão plenária de
24.02.2016, se pronunciou quanto à constitucionalidade dos dispositivos insculpidos na Lei
Complementar no 105, de 2001, em acórdão de cuja ementa se destacam os seguintes
excertos:

Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.042 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720585/2013-53

Ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento conjunto das ADI no 2.390, 2.386, 2.397
e 2.859. Normas federais relativas ao sigilo das operações de instituições financeiras.
Decreto no 4.545/2002. Exaurimento da eficácia. Perda parcial do objeto da ação direta no
2.859. Expressão “do inquérito ou”, constante no § 4o do art. 1o, da Lei Complementar no
105/2001. Acesso ao sigilo bancário nos autos do inquérito policial. Possibilidade.
Precedentes. Art. 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos
regulamentadores. Ausência de quebra de sigilo e de ofensa a direito fundamental.
Confluência entre os deveres do contribuinte (o dever fundamental de pagar tributos) e
os deveres do Fisco (o dever de bem tributar e fiscalizar). Compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil em matéria de compartilhamento de informações bancárias. Art. 1o
da Lei Complementar no 104/2001. Ausência de quebra de sigilo. Art. 3o, § 3o, da LC
105/2001.
Informações necessárias à defesa judicial da atuação do Fisco.
Constitucionalidade dos preceitos impugnados. ADI no 2.859. Ação que se conhece em
parte e, na parte conhecida, é julgada improcedente. ADI no 2.390, 2.386, 2.397. Ações
conhecidas e julgadas improcedentes.
(...)
4.
Os artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos regulamentares
(Decretos no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no 4.489, de 28 de novembro de 2009)
consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das informações bancárias obtidas com
espeque em seus comandos, não havendo neles autorização para a exposição ou circulação
daqueles dados. Trata-se de uma transferência de dados sigilosos de um determinado portador,
que tem o dever de sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo, permanecendo
resguardadas a intimidade e a vida privada do correntista, exatamente como determina o art.
145, § 1o, da Constituição Federal.
5.
A ordem constitucional instaurada em 1988 estabeleceu, dentre os objetivos da República
Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da
pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Para tanto, a
Carta foi generosa na previsão de direitos individuais, sociais, econômicos e culturais para o
cidadão. Ocorre que, correlatos a esses direitos, existem também deveres, cujo atendimento é,
também, condição sine qua non para a realização do projeto de sociedade esculpido na Carta
Federal. Dentre esses deveres, consta o dever fundamental de pagar tributos, visto que são
eles que, majoritariamente, financiam as ações estatais voltadas à concretização dos direitos do
cidadão. Nesse quadro, é preciso que se adotem mecanismos efetivos de combate à sonegação
fiscal, sendo o instrumento fiscalizatório instituído nos arts. 5o e 6o da Lei Complementar
no 105/2001 de extrema significância nessa tarefa.
(...)

12.Dessarte, considerando a existência de procedimento fiscal em curso por
ocasião em que as Requisições de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF) foram
operacionalizadas em 07.11.2012 (fls. 38/43), nos exatos termos do Decreto no 3.724, de 2001,
nada há a prover nesse aspecto.
DA EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO
13.Nesta rubrica, reedita a Recorrente os mesmos argumentos apresentados na sua
impugnação de fls. 321/343, assim resumidos:
 vários valores que não corresponderam à base de cálculo dos tributos
cobrados não foram retirados da cobrança, motivo que merece
reanálise no presente julgamento;
 quanto aos cheques descontados, ficou mais que provado, no conjunto
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.042 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720585/2013-53

probatório demonstrado no Anexo 05 da defesa inicial, que mais da
metade dos valores circulados nas contas bancárias do fiscalizado
tiveram relação com operações de crédito realizado entre o contribuinte
e os bancos, e não representativas de receitas novas, presuntivas de
receita tributável; as operações anexadas demonstram que o
contribuinte apenas cobria um débito anterior com receita oriunda de
empréstimo, cm nenhum momento havendo o ingresso real de
numerário.
 também foram colacionadas outras operações de crédito, revelando
créditos lançados sem qualquer relação com o fato gerador do imposto
de renda, qual seja, a receita, o faturamento ou o lucro; neste ponto,
colacionou-se no Anexo 06 um "Relatório dos Créditos Bancários —
Empréstimos" que não foram excluídos da base de cálculo tributável;
 de igual modo, as operações do SICOBTD, mencionadas no Anexo 07
da inicial, nominado de "Relatório dos Créditos Bancários -
SICOBTD", também não consubstanciaram fato gerador dos tributos
sob análise;
 da mesma forma estão os descontos de títulos. Todos foram operações
de antecipação de crédito, não correspondendo a receita nova (Anexo
08);
 quanto às transferências entre contas (Anexo 09), os nobres julgadores
entenderam que créditos transferidos não são transferências, e,
portanto, deveriam ser tributados. Ora, em todo momento não se
acatou os itens da primeira defesa, muito embora a larga
documentação, afirmando que os mesmos não eram suficientes para
afastar a tributação, com total inobservação dos art. 109 e 110 do CTN
que admite os institutos, conceitos e formas do direito privado como
institutos válidos para afastar ou aproximar a tributação;
 de igual modo, quanto ao Recebimento de cobrança, muito embora
sejam valores recebidos a destempo, tributados anteriormente, a RFB
não acatou aludida afirmação e comprovação (Anexo 11); e
 de maneira extremamente fiscalista, fugindo na completude da verdade
real, o Fisco não aceitou a documentação levada a efeito pelo
contribuinte, apenas porque o mesmo não teve tempo de apresentá-la
no momento requerido. Assim, de maneira alheia ao que de fato houve,
o Fisco afirma que "É inócua a posterior apresentação de escrituração e
documentos contábeis ou Livro Caixa com o intuito de elidir
exigências fiscais apuradas de ofício ....". Ou seja, embora ciente da
realidade do contribuinte, de que os fatos descritos no livro
apresentado a destempo reflete a realidade, o Fisco insiste em não
aceitar por conta do tempo e do elevado preciosismo, que refoge à
verdade, que deve ser a busca implacável de todo julgador.

14.O reexame de tais argumentos, neste momento processual, indica que a r.
decisão recorrida se encontra bem fundamentada, tendo apreciado com precisão as questões de
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.042 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720585/2013-53

fato e de direto submetidas pela parte e, dessa forma, merecendo ser confirmada, a qual passo a
transcrever nos pontos inerentes à matéria objeto do apelo:
5
Justificativas dos créditos bancários.
5.1
CHEQUES DESCONTADOS
70.
O contribuinte apresentou o doc. 05, págs. 401/404, no qual relaciona
créditos nas suas contas bancárias relativos a cheques descontados antecipadamente, no total de
R$3.838.335,96, argumentando que são operações de crédito não se tratando de fatos geradores
de tributos.
71.
No caso de empréstimo ou financiamento tomado, o contribuinte pode
facilmente provar o alegado, apresentando o contrato de financiamento e a quitação do valor
tomado, mas não é o caso presente.
72.
Em que pese o valor creditado pelo banco na conta da empresa pelo
desconto da cheques ser um adiantamento do valor que o contribuinte tem a receber no
vencimento do cheque, ele apenas difere quanto à data do recebimento efetivo em relação ao
previsto.
73.
O contribuinte, intimado, págs. 213/203, não justificou a origem dos
recursos representados pelos cheques descontados que recebeu.
74.
Assim, os valores desses adiantamentos creditados em suas contas
configuram receitas, sim, e a Lei no 9.430, de 1996 é clara:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira. (Grifou-se.)
75.
Portanto os créditos de cheques descontados configuram receita, no mês em
que foram creditados.
5.2
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.
76.
Apresenta o doc. 6, pág. 405, relativo a R$90.329,79 de operações que
afirma serem empréstimos tomados no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal.
a.
Quanto ao valor de R$16.344,37, do dia 10/02/2009, na conta no 11542 do
Banco do Brasil, verificou-se no extrato de pág. 67 que se trata de “Desconto de
Título”, a respeito dos quais se comenta adiante neste voto;
b.
Quanto aos valores R$ 24.800,00 e R$49.185,42, creditados na conta 2201
da CEF, no dia 28/07/2009, pág. 208, consta o histórico “Cred Empr”o que pode
significar ser uma operação de empréstimo, ou não – o litigante não documentou a
operação com o contrato de crédito, e comprovantes de quitação da dívida, o que
confirmaria a suposição;
c.
Pesquisou-se no livro Caixa apresentado junto com a impugnação, pág. 488,
no dia 28/07/2009, porém as duas operações financeiras não estão registradas.
77.
E no doc. 07, Relatório dos Créditos Bancários - SICOBTD, págs. 406/407,
no total de R$773.892,16, alega que também não consubstanciam fatos geradores dos tributos,
por se tratarem de empréstimos bancários.
a.
Examinando-se os extratos da conta 2201 na CEF, confirmam-se os
créditos, com o histórico “CR SICOBTD”, no entanto, o simples histórico não
esclarece que se trate de empréstimo recebido pelo litigante, consequentemente, a
alegação não está comprovada.
b.
Tomando-se, por exemplo, o primeiro desses valores, R$11.959,72, em
08/01/2009 e examinando-se o livro Caixa, pág. 430, consta o histórico “Vlr Transf.
do Caixa Geral para a Caixa Econômica Federal”, o que significaria que o contribuinte
depositou esse valor a partir do caixa da empresa, na conta mantida na CEF, o que
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.042 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720585/2013-53

contraria a alegação de empréstimo tomado.
5.3
DESCONTO DE TÍTULOS.
78.
Alega que os descontos de títulos, no total de RS1.004.849,78 (doc. 08),
págs. 408/412, não são receitas tributáveis.
79.
Em que pese o valor creditado pelo banco na conta da empresa pelo
desconto da títulos ser um adiantamento do valor que o contribuinte tem a receber, tal
recebimento se refere à fatura de venda emitida, da qual o título é documento de cobrança; o
que difere é apenas a data do recebimento efetivo em relação ao previsto.
80.
Como a cada título corresponde uma fatura de venda a prazo, os valores
configuram receitas de venda sim e a Lei no 9.430, de 1996 é clara:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira. (Grifou-se.)
81.
Portanto os créditos de títulos descontados configuram receita, no mês em
que foram creditados.
5.4
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.
82.
Alega que os créditos listados no doc. 9, pág. 413 são transferências entre
contas do mesmo titular, devendo ser excluídas da autuação.
a.
À pág. 80, consta no extrato da conta 1154 do Banco do Brasil, crédito de
R$5.000,00, em 07/04/2009, com o histórico “TED – CRED CONTA”
b.
À pág. 175, consta no extrato da conta 82.314-7 do Bradesco, crédito de
R$5.000,00, no dia 07/04/2009, com o histórico “TED – TRANSF ELET DISPON
REMET DANARF D PAP”.
83.
Logo, não se trata de transferência entre os dois bancos, uma vez que em
ambos foi creditado o valor.
5.5
CHEQUES DEVOLVIDOS
84.
Apresenta o doc. 10, em que relaciona um cheque recebido de cliente que
foi devolvido e argumenta que não merece acolhida da tributação sobre esss valor, sob pena de
se tributar o que sequer, pela presunção, pode ser considerado receita.
85.
À pág. 208, consta do extrato da conta 2201 da CEF:
a. 24/07/2009, doc 000700, CHEQ COMP, R$3.700,00, Débito;
b. 31/07/2007, doc 000700, CH DEV M49, R$3.700,00, Crédito;
c. 31/07/2009, doc 000700 CHEQ COMP, R$3.700,00 Débito
86.
Desses lançamentos se conclui que, efetivamente, o cheque não foi
recebimento, devendo ser excluído o valor, da autuação.
5.6
RECEBIMENTO DE COBRANÇA (DE VALORES JÁ SUBMETIDOS À
TRIBUTAÇÃO).
87.
Afirma que os valores das vendas realizadas são recebidos posteriormente,
ou seja, vende a mercadoria, emite a nota fiscal, submete o valor da venda à tributação e só
dois ou três meses depois é que o recebimento ocorre nas suas contas bancárias; por isso, os
recebimento podem se referir a vendas realizadas anteriormente, já tributadas, mas só agora
(em 2009) lançadas como créditos nas contas bancárias; que nessa linha, há R$136.175,31
(doc. 11), págs. 415/417.
88.
Examinando-se a listagem que o impugnante apresenta, verifica-se que
simplemente relacionou créditos de cobranças recebidas nas contas bancárias, dos meses 01 a
12/2009; não há qualquer prova de que tais valores foram tributados.
89.
Por outro lado, cabe destacar, como já se analisou neste voto, que o
autuante deduziu do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins que apurou como devidos no ano 2009, os
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.042 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720585/2013-53

valores do imposto e das contribuições que haviam sido confessados como débitos em DCTF,
ou pagos ou parcelados pelo contribuinte; portanto, se os créditos que o contribuinte relaciona
correspondem a receitas em relação às quais ele recolheu/parcelou/confessou aqueles valores,
então, já foram deduzidos da autuação, descabendo nova dedução em duplicidade.
6
Apresentação do Livro Caixa, junto com a impugnação.
90.
Ao argumento de que o Auto de Infração só se consubstanciou em virtude
da não apresentação do livro Caixa, Diário ou Razão, o que leva a crer que a apresentação dos
aludidos documentos, nessa fase de impugnação, poderá levar o julgador a entendimento
diverso, anexa o livro Caixa de 2009, doc. 14, págs. 428/526.
91.
Primeiramente, se a empresa opta pelo regime de lucro presumido e decide
por manter Livro Caixa, em vez da escrturação contábil, este livro deverá, conforme art. 527,
parágrafo único, do RIR de 1999:
Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no
lucro presumido deverá manter:
(...)
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica
que, no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar
escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária.
92.
Então, já se comentou no item Operações de Crédito, que aquelas operações
não constam do Livro Caixa apresentado e, tomando-se aleatoriamente alguns dias, conforme a
seguir, constata-se as inexatidões que tiram a credibilidade do documento apresentado:
a.
Comparando-se os registros do Livro Caixa, pág. 429, dia 02/01/2009, com:
i.
o extrato do Banco do Brasil, pág. 59, constata-se não constarem os
registros de cobranças debitadas em conta: R$ 8,70 (cobrança), R$36,10
(cobrança IOF), R$25,42 (Empréstimo) e R$67,00 (BB Giroflex)
ii.
extrato do Bradesco, pág. 163, faltaram R$386,60(Devolução cheque
despositado), R$66,00 (Tarifa sobre custódia);
iii. extrato CEF, pág. 203, faltaram R$30,00 (débito tarifa), R$69,22 (débito
juros), R$53,69 (débito IOF).
b.
Comparando-se os registros do Livro Diário, pág. 450, dia 20/03/2009,
com:
i.
o extrato do Banco do Brasil, pág. 76, constata-se não constarem os
registros: R$3.143,22 (débito serviço de cobrança), R$37,89 (Mensalidade
seguro), R$230,26 (crpedito estorno de débito).
c.
Comparando-se os registros do Livro Diário, pág. 504, dia 24/09/2009,
com:
i.
o extrato do Banco do Brasil, págs. 119/120, constata-se não constarem os
registros: R$12.044,75 (crédito de desconto de título), e os débitos R$72,50 e
5,80 (cobrança), R$650,00 (devolução cheque depositado), R$761,10 (débito
serviço de cobrança);
ii.
extrato CEF, pág. 209, faltaram R$645,60 (débito de cheque devolvido),
$680,30 (idem).
d.
Comparando-se os registros do Livro Diário, pág. 512, dia 30/10/2009,
com:
i.
o extrato do Banco do Brasil, pág. 141, constata-se não constarem os
registros: R$9.744,97 (crédito de desconto de título), R$149,80 e R$1.349,56
(débitos de cobrança), R$7,00 (tarifa cobrança), R$159,97 (cobrança de juros);
ii.
extrato CEF, pág. 212, faltou R$353,38 (débito cheque devolvido).
93.
Em segundo lugar, o contribuinte apresentou o Livro Caixa,
desacompanhado de documentos comporbatórios de lançamentos que não constem dos extratos
bancários que estão no processo; citem-se o que a análise dos dias citados evidencia:
a.
Dia 20/03/2009 – pagamento de R$72,00 de ICMS
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.042 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720585/2013-53

b.
Idem – pagamento de R$6.766,48, de parcela 5010
94.
E por último, conforme o art. art. 527, parágrafo único, do RIR de 1999,
transcrito, relativo à exigência de manutenção do livro Caixa contendo toda movimentação
financeira, inclusive bancária a que está obrigada a empresa que declara pelo lucro presumido,
tais registros e correspondentes documentos que os respaldam fazem prova a favor da
contribuinte, se cumpridas todas essas condições; a autoridade tributária competente fará o
exame de tais registros, mas, somente se tais registros lhe forem disponibilizados; no entanto,
não o foram, conforme relatado no relatório Fiscal e reconhecido pelo impugnante apesar de
intimado, págs. 3/11, em 19/07/2012; e apesar de concedidas as prorrogações requeridas pelo
interessado, págs. 22//23, 27/28, 34, em 06/09/2012, 18/09/2012, 11/10/2012, sem que
apresentasse o Livro Caixa no curso da ação fiscal.
2.
A autuação foi lavrada no regime do arbitramento do lucro, em 06/11/2013,
portanto, houv tempo de sobra para que o contribuinte efetuasse a escrituração do Livro Caixa,
porém ele só veio a apresenáalo na impugnação.
3.
Nessa situação, perfeitamente aplicável a determinação contida no art. 530
do RIR de 1999; e de nada adianta a empresa apresentar o Livro Caixa junto com a
impugnação, depois de cientificada dos autos de infração, no regime de arbitramento.
4.
Citem-se acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, antigo Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda – CCMF, sobre essa
questão:
(...)
5.
Em síntese, correto o procedimento fiscal de proceder ao arbitramento do
lucro na apuração do IRPJ e CSLL de empresa optante pelo lucro presumido que não
apresentou à autoridade tributária, durante o procedimento fiscal que durou mais de 1 (um )
ano, o Livro Caixa, só vindo a apresentá-los na impugnação, quando tal apresentação se tornou
inócua.

15.Deste modo, com supedâneo no que dispõe o §3o do artigo 57 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de
2015, adoto como razões de decidir aquelas das quais se valeu o v. acordão guerreado, tal como
acima descritas, apenas acrescentando que a posterior apresentação de escrituração e documentos
contábeis ou Livro Caixa não é apta a elidir a validade do lançamento de ofício por arbitramento
do lucro, nos termos da Súmula CARF no 59, assim enunciada:
Súmula CARF no 59
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela apresentação,
posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a apuração do crédito
tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.
DISPOSITIVO
16.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso
voluntário, mas nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 701
DF CARF MF
Original